Tribunal: TJES
Processo: 5007605-11.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Repetição de indébito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007605-11.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
FRAUDE BANCÁRIA –
COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – PEDIDO EM CONTESTAÇÃO – DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão recursal deduzida pela parte autora é no sentido de ser inviável a compensação determinada na sentença integrativa, porquanto tal pedido deveria ser formulado pelo banco em momento processual anterior.

2. Entretanto, em análise da contestação ofertada pelo banco apelado, acostada no id. 8655422, há expressa menção no sentido de ser impossível a anulação do contrato sem a devida devolução do valor recebido, sob pena de ocasionar enriquecimento ilícito da requerente.

3. Ademais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a devolução/compensação de valores recebidos pela parte autora decorrem logicamente da declaração de inexistência de relação contratual entre as partes pois reconhecida a fraude quando da contratação. Assim, o abatimento/compensação é medida adequada para o retorno ao
status a quo

ante
, não constituindo julgamento
extrapetita.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA

em face da r. sentença que, nos autos da “ação declaratória” ajuizada em face do
BANCO BMG SA,
julgou procedente em parte a pretensão autoral.

Em suas razões, a autora/apelante aduz, em suma, não ser cabível a determinação de compensação, porquanto tal pretensão não fora ventilada pela parte demandada no momento processual adequado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº.
5007605-11.2022.8.08.0011

APELANTE: MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA

APELAD
O
: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA

em face da r. sentença que, nos autos da “ação declaratória” ajuizada em face do
BANCO BMG SA,
julgou procedente em parte a pretensão autoral.

Em suas razões, a autora/apelante aduz, em suma, não ser cabível a determinação de compensação, porquanto tal pretensão não fora ventilada pela parte demandada no momento processual adequado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Como visto, a pretensão recursal deduzida pela parte autora é no sentido de ser inviável a compensação determinada na sentença integrativa, porquanto tal pedido deveria ser formulado pelo banco em momento processual anterior.

Entretanto, em análise da contestação ofertada pelo banco apelado, acostada no id. 8655422, há expressa menção no sentido de ser impossível a anulação do contrato sem a devida devolução do valor recebido, sob pena de ocasionar enriquecimento ilícito da requerente.

Tal fato, em meu sentir, autoriza a determinação de compensação dos valores já depositados na conta de titularidade da ora apelante, sob pena, como dito, de ocasionar indevido enriquecimento da parte autora.

Senão vejamos o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ainda que interpretada a petição inicial de maneira lógica-sistemática como consagrado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há como alcançar pleito para restituição em dobro pois vertida exclusivamente em sede de instância recursal II –
O almejo recursal para extirpar do comando sentencial a devolução pela autora, ora recorrente, dos valores efetivamente creditados em sua conta-corrente decorrem logicamente da declaração de inexistência de relação contratual entre as partes pois reconhecida a fraude quando da contratação. Assim, o abatimento/compensação é medida adequada para o retorno ao status a quo ante, não constituindo julgamento extrapetita; qualquer cognição diferente aquiesce com o enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico
. III – Por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros. IV – Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004196-52.2021.8.08.0014, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo culto colega magistrado Dr.
BERNARDO FAJARDO LIMA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.